Tribunal: CARF
Processo: 13726.000862/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13726.000862/2007-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.560 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
JOSÉ NILTON MATOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatada a omissão de rendimentos, o lançamento do imposto devido é
realizado de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 13-24.348 (e-fls. 50-
54) proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (DRJ/RJOII) que julgou parcialmente procedente a impugnação do contribuinte.

Transcrevo o relatório da decisão de piso:

Trata-se de Notificação de Lançamento, de fls. 05/07, lavrada em 25/09/2007,
emitida em face do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão
de sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao exercício
de 2004, ano calendário de 2003, tendo sido apurado crédito de R$ 7.859,44
(sete mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) já
acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados até 28/09/07.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13726.000862/2007-83
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.560 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000862/2007-83

Foi constatada omissão de rendimentos de R$ 1.259,80 da Prefeitura de
Resende e de R$ 12.004,05 da Prefeitura de Itatiaia.

Cientificado do lançamento em 15/10/2007, fls. 16, o contribuinte apresentou
impugnação tempestiva, em 14/11/2007, de fls. 01/02 , regularmente instruída,
argumentando que os rendimentos recebidos pela Prefeitura de Itatiaia não
foram de R$ 12.004,05; que não recebeu os contra-cheques, apesar de várias
solicitações; que foi várias vezes exonerado e muitas vezes nem soube disso;
que por ser idoso, ficou confuso de sua renda à época.
Acrescenta o notificado que a Prefeitura de Itatiaia só forneceu duas certidões,
de nomeação em 03/2003 e exoneração em 08/2003, no total de seis meses
trabalhados, sem fornecer os rendimentos de forma detalhada, cerceando o seu
direito de informação.
De acordo com o defendente, apesar de ter requerido máxima urgência, a
Prefeitura de Resende alegou mudança no sistema informatizado e requereu
mais tempo para fornecimento da certidão de 2003.

O processo foi remetido em diligência ao Serviço de Fiscalização da Delegacia
da Receita Federal em Volta Redonda — RJ para que fosse verificado o correto
valor dos rendimentos pagos ao contribuinte pela fonte pagadora PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITATIAIA.
Em resposta à solicitação, a Prefeitura Municipal de Itatiaia informou, às fls.
30/32, que o rendimento tributável do contribuinte no Ano-Calendário de 2003
foi de R$ 11.180,45; contribuição previdenciária oficial de R$ 1.310,67 e
imposto retido na fonte de R$ 135,96.
Cientificado da diligência fiscal, o sujeito passivo apresentou aditamento de
defesa, alegando, em síntese, que:

Teve um rendimento líquido de R$ 9.824,41 e para a base de cálculo do IRRF
de R$ 9.123,37, conforme demonstrativo detalhado fornecido pela Prefeitura de
Itatiaia.

O valor informado para esta Secretaria como base para o IRRF de R$ 11.180,45
é muito além dos R$ 9.112,37 que lhe foi apresentado pela mesma.
Por ter decorrido mais de cinco anos e se tratar de imposto de renda relativo ao
ano de 2003, argúi a prescrição quinquenal, que é causa extintiva do crédito
tributário, art. 156, V, do CTN.
Se não for aceita a alegação de prescrição, que se conceda o beneficio da MP
449, e que sejam revistos os valores fornecidos pela Prefeitura de Itatiaia,
conforme novo discriminativo.

Reproduzo sujeito passivo o art. 10, §1°, inciso III, e §2°, da MP 449/08.

A decisão de piso ajustou o lançamento a partir da constatação de que os
rendimentos auferidos pelo recorrente eram de fato menos do que os informados na DIRF.

Em seu recurso voluntário (e-fls. 59-61), o recorrente nada de novo acrescenta, e
defende que há divergência entre os valores recebidos e aqueles informados pelo Município de
Itatiaia em sede de diligencia:

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.560 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000862/2007-83

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

Do mérito

Tendo em vista que a fundamentação do recurso voluntário não agregou novos
elementos, valho-me da previsão contida no § 3o do art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.560 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000862/2007-83

defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) [Grifo nosso]

Assim, e tendo em vista que estou inteiramente de acordo com os fundamentos
lançados na decisão a quo e com base na disposição regimental supra citada, valho-me das
razões de decidir do voto condutor do respectivo acórdão:

Da alegação de prescrição

A prescrição é a perda do direito de a Fazenda Pública promover a cobrança do
crédito tributário, a teor do art. 174 do CTN, que estabelece o prazo de cinco
anos contados da decisão definitiva na esfera administrativa.
Considerando-se que o processo administrativo tributário ainda está em curso e
não houve ainda decisão definitiva, não há que se falar em ocorrência de
prescrição que enseje a extinção do crédito tributário na forma prevista no art.
156, V, do CTN, como alegado pela defesa.
Se o contribuinte quis se referir à decadência, cabe esclarecer que está também
não se operou. Uma vez lavrada a Notificação de Lançamento - NL, com a
devida ciência do contribuinte, consumou-se o lançamento.
O lapso temporal relativo à decadência refere-se 'ao período anterior, quando o
fisco pode exercer o direito de tributar. Como o lançamento é relativo ao Ano-
Calendário de 2003 e foi cientificado ao sujeito passivo em 15/10/07, não há
que se falar em decadência do direito de lançar o tributo, posto que não
decorrido o prazo de cinco anos, quer seja pela regra do art. 173 do CTN, quer
seja pela regra do art. 150, §4°, do mesmo diploma legal.

Do lançamento

O lançamento em análise tem como origem as Declarações de Imposto de
Renda Retido na Fonte — DIRF's das Prefeituras Municipal de Resende e da
Prefeitura Municipal de Itatiaia.
Quanto à omissão de rendimentos de R$ 1.259,80 da Prefeitura Municipal de
Resende, o sujeito passivo não traz uma prova sequer aos auto, que se
contraponha ao valor lançado, ônus que lhe competia, conforme art. 36 da Lei
9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal.
Se mais não fosse, o art. 15 do Decreto 70.235/72 que rege o processo
administrativo tributário federal, dispõe que a impugnação deve ser instruída
com as provas em que se fundamentar.

Pelo exposto, não há modificação a ser implementada nesta parcela do No que
se refere à omissão dos rendimentos da Prefeitura Municipal de Itatiaia, em
resposta à Oficio da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aquele órgão
informou que os rendimentos do sujeito passivo em 2003 foram de R$
11.180,45, com contribuição previdenciária de R$ 1.310,67 e imposto retido na
fonte de R$ 135,96. Estes valores coincidem com aqueles que compõem o
Comprovante de Rendimentos do referido Ano-Calendário, que foi juntado
aos autos pela defesa. [Grifo nosso]
Em seu aditivo de impugnação, o sujeito passivo junta aos autos Ficha
Financeira da fonte pagadora elaborada por faixa de mês e ano e diferentemente
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.560 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000862/2007-83

do que ele alega na defesa, o documento citado está de acordo com o
comprovante de rendimentos.
A base de cálculo do imposto de renda estabelecida pelo art. 8 da Lei 9.250/92,
é a diferença entre os rendimentos tributáveis previstos no inciso I e as
deduções legais estabelecidas no inciso II.
Apenas a título de exemplo, no mês de janeiro de 2003, os rendimentos
tributáveis do contribuinte foram de R$ 1.235,41; as deduções de R$ 241,90, e
base de cálculo do IRRF de R$ 993,51. Os valores dos rendimentos tributáveis e
das deduções são levados ao Ajuste Anual para o cálculo final do tributo.
A DIRF é documento declaratório de rendimentos e de retenção de imposto de
renda na fonte, servindo como prova relativa dos correspondentes valores. Uma
vez que foi comprovado em diligência que os rendimentos auferidos pelo
interessado são menores do que aqueles declarados na DIRF, essa não pode
prevalecer, ajustando-se o lançamento, na forma demonstrada abaixo:

Por fim, quanto ao pedido do sujeito passivo para que lhe seja concedido o
parcelamento regulado pela Medida Provisória 449/2008, cabe destacar que tal
solicitação não pode ser apreciada pelo Contencioso Administrativo por falta de
competência regimental e por ferir o próprio processo administrativo fiscal que
tem por objeto o julgamento da lide, devendo o contribuinte se dirigir a uma
unidade da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição.

Pelo exposto , voto pela procedência em parte do lançamento, sendo
exigível o imposto de renda de R$ 2.894,41 (dois mil, oitocentos e
noventa e quatro reais e quarenta e um centavos) a ser acrescido de multa
de oficio e juros.

Por oportuno, acrescento que o recorrente não fez qualquer comprovação de que
tenha recebido valor inferior àquele informado pelo Município de Itatiaia por ocasião da
diligência, o que poderia ter sido feito mediante a apresentação de extrato bancário, por exemplo.

Assim, deve ser mantida a decisão de piso.

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.560 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000862/2007-83

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital